Tribunal: TJPA
Processo: 0801070-59.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801070-59.2024.8.14.0051

APELANTE: MARIA TARCIMAR PINHEIRO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL AUTÔNOMO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA FALECIDA. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS IMÓVEIS A INVENTARIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Tacimar Pinheiro Brasil contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de alvará judicial autônomo, proposta com o objetivo de levantar valores depositados em conta bancária de titularidade de seu falecido esposo, Joaquim Coimbra Brasil. A sentença considerou inviável o pedido, diante da existência de outros bens a inventariar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a expedição de alvará judicial autônomo para levantamento de valores bancários deixados por pessoa falecida, R$ 34.509,09 (trinta e quatro mil, quinhentos e nove reais e nove centavos), quando comprovada a existência de outros bens sujeitos a inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O alvará judicial é medida de jurisdição voluntária, cabível apenas quando inexistem outros bens a inventariar, conforme previsão expressa no art. 2º da Lei nº 6.858/1980 e no art. 666 do CPC.

4.

A própria apelante reconheceu nos autos a existência de outros bens imóveis deixados pelo falecido, o que atrai a necessidade de abertura de inventário como via adequada para partilha e levantamento de valores.

5.

A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a impossibilidade de deferimento de alvará judicial para levantamento de valores quando há bens sujeitos a inventário, sendo incabível o processamento da pretensão pela via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de bens a inventariar inviabiliza o levantamento de valores bancários por meio de alvará judicial autônomo, devendo os interessados promover a abertura do inventário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I, IV e VI; 666. Lei nº 6.858/1980, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Cível nº 5314529-49.2022.8.09.0168, Rel. Des. Adegmar José Ferreira, j. 17.07.2023; TJGO, Apelação Cível nº 5022803-43.2022.8.09.0017, Rel. Des. Átila Naves Amaral, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

ORIGEM: 3.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELAÇÃO Nº
0801070-59.2024.8.14.0051

APELANTE: MARIA TACIMAR PINHEIRO BRASIL

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposta por
MARIA TACIMAR PINHEIRO BRASIL
em face da sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará, nos autos da
ALVARÁ JUDICIAL
, que extinguiu a ação sem resolução do mérito.

Segundo consta dos autos, a autora ajuizou ação de alvará judicial autônomo visando o levantamento de valores depositados em conta corrente do Banco do Brasil (agência 0130-9, conta corrente nº 2620-4), no montante de R$ 34.509,09 (trinta e quatro mil, quinhentos e nove reais e nove centavos), deixados por seu falecido esposo, Joaquim Coimbra Brasil, falecido em 11 de março de 2021.

A requerente fundamentou o pedido inicial na Lei nº 6.858/80 e no art. 666 do Código de Processo Civil, alegando ser viúva, necessitando com urgência dos valores bancários para sua subsistência.

O Juízo a quo, constatando que o de cujus deixou outros bens a inventariar, extingui a ação por ausência de pressupostos processuais e inépcia, determinando a extinção do feito sem exame do mérito.

Transcrevo a
sentença
(28992224):

Trata-se de ação de alvará autônomo.

O Juízo determinou a emenda da inicial para que a requerente juntasse documento, bem como informasse sobre a existência de outros bens em nome do(a) falecido(a) (Id. 107532631).

A requerente peticionou informando a existência de outros bens do falecido (Id. 109256931).

É um resumido Relatório. DECIDO.

Analisando os autos eletrônicos, constato que é caso de indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem apreciação do mérito, pela comprovada inépcia da inicial, revelando-se que a ação ajuizada não preenche os requisitos legais exigidos.

A existência de outros bens/direitos requer o ajuizamento de ação de inventário, restando inviável o procedimento de jurisdição voluntária de alvará judicial autônomo.

No contexto, impõe-se reconhecer, de ofício (art. 485, § 3.º, do CPC), a ausência dos pressupostos processuais e rejeitar liminarmente o pedido.

PELO EXPOSTO, com fulcro nos artigos 330, I e 485, I, IV e VI, do CPC, INDEFIRO a petição inicial, Julgando Extinto o feito sem exame do mérito.

Sem custas.

Ultrapassados os prazos recursais, anote-se o necessário e arquive-se.

P. R. I.Santarém - PA, data registrada no sistema.

CLAYTONEY PASSOS FERREIRA

Juiz de Direito respondendo pela 3.ª Vara Cível e Empresarial

Inconformada, a
MARIA TACIMAR
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID. 28992225), alegando, em síntese, que a sentença é nula por excesso de formalismo e viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Defende que a existência de dois imóveis no espólio não impede a expedição do alvará judicial autônomo.

Invoca o princípio da primazia da decisão de mérito e a teoria da causa madura para julgamento imediato do pedido em segundo grau.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se é possível a expedição de alvará judicial autônomo para levantamento de valores bancários quando o falecido deixou outros bens a inventariar.

Com efeito, a ação de alvará judicial é procedimento de jurisdição voluntária, competindo ao juiz apenas investigar sobre a legitimidade da parte postulante e a existência dos requisitos legais para consecução do desiderato. Confira-se o art. 666 do CPC e o art. 2º da Lei nº 6.858/1980:

"Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980".

"Art. 2º. O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional".

No caso sob análise, a própria apelante informou que o falecido deixou bens a inventariar, constante na certidão de (id. 289922205) sendo necessário aos herdeiros promoverem a abertura de inventário, sendo incabível o levantamento de valores supostamente existentes em suas contas bancárias via este rito especial, nos termos do art. 2º da Lei 6.858/1980.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA EM NOME DO DE CUJUS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR.1 Havendo bens em nome do falecido a partilhar, inviável a expedição de alvará para levantamento de quantia em dinheiro na sua conta bancária. 2 - O afastamento da obrigatoriedade de inventário ou arrolamento, previsto na Lei nº 6.858/80, só ocorre quando o de cujus não deixou outros bens a inventariar, além da necessidade da concordância de todos os herdeiros. 3 - A retificação da certidão de óbito só é permitida administrativamente ou judicialmente após a comprovação do erro. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5314529-49.2022.8.09.0168, Rel. Des (a). Adegmar José Ferreira, 2a Câmara Cível, julgado em 17/07/2023, DJe de 17/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE BEM A INVENTARIAR. A deflagração de procedimento de jurisdição voluntária para a expedição de alvará judicial consubstancia meio adequado para se requerer o levantamento de valores depositados em conta bancária de pessoa falecida, nas hipóteses em que atendidos os parâmetros e requisitos previstos na Lei Federal nº 6.858/80, como o óbito do titular, a condição de herdeiro ou sucessor, a existência do crédito inferior a 500 (OTN) e a inexistência de bens a inventariar. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5022803-43.2022.8.09.0017, Rel. Des (a). ÁTILA NAVES AMARAL, 1a Câmara Cível, julgado em 23/08/2022, DJe de 23/08/2022).

Nesse contexto, havendo outros bens a inventariar, conforme certidão
(id. 289922205)
não se mostra possível o levantamento pretendido nesta via, haja vista que a providência deve ser requerida nos autos do próprio inventário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença recorrida por esses e seus próprios fundamentos.

P. R. I. C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025